Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-41.2012.8.11.0020
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAQUELYNE ALVES SOARES E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

Número do Protocolo: 154016/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade.
Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.” (N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELANTE(S):
JAQUELYNE ALVES SOARES E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAQUELYNE ALVES SOARES E OUTRA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, M.M. Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Em suas razões recursais, preliminarmente alega cerceamento do direito de defesa, uma vez que a ação foi julgada antecipadamente.
No mérito, assevera que propuseram a demanda de origem visando a condenação do apelado ao pagamento de indenização, haja vista ter engravidado após submeter ao procedimento de laqueadura do sistema público de saúde.
Ressalva que o juízo a quo, baseou sua decisão apenas no termo de consentimento juntado em audiência do apelado, pois o mesmo, além de extemporâneo, não é documento hábil para atestar a falha no procedimento da laqueadura.
Ao final, pugna pelo procedimento do recurso interposto, para que seja acolhido a preliminar de cerceamento defesa e anulada a sentença recorrida, determinando-se a baixa dos autos para regular instrução; ou, subsidiariamente, para que seja desde logo reformada a sentença, condenado o apelado no pagamento da indenização pleiteada. (fls. 146/155).
O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (fls. 160/165).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (fls. 174/177).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.
Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora, pois trata-se de suposto erro médico o que não seria elucidado por meio de prova testemunhal.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JAQUELYNE ALVES SOARES E OUTRA, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em breve síntese dos fatos, Jaquelyne Alves Soares e sua filha Thalita Alves de Souza ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de Alto Araguaia, na qual objetivavam, liminarmente, o pagamento mensal de 2 salários mínimos à menor e no mérito a condenação do Município em danos materiais e morais.
Consta dos autos que na data de 25/05/2009 foi realizado parto e também cirurgia de laqueadura na apelante Jaquelyne Alves Soares, a qual ocorreu no Hospital Municipal de Alto Araguaia pelo médico Dro José Luiz Zachini.
Narra a requerente que aproximadamente 08 (oito) meses após a cirurgia de laqueadura, foi surpreendida com uma nova gravidez.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes, conforme se colhe da parte dispositiva, senão vejamos:

“DISPOSITIVO
35. Ante todo o exposto, diante do que extrai-se dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e declaro EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
36. Deixo de condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais quanto ao mérito.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal em face de suposto dano material e moral sofrido pelas autoras, oriundos de gravidez após cirurgia de laqueadura.
A questão é simples e não merece maiores elucubrações.
Isso porque, não há que se falar em culpa do médico que realizou o procedimento cirúrgico, pois o procedimento de laqueadura não é munido de garantia de que a gravidez não venha a ocorrer, uma vez que tal método não possui 100% de eficácia.
Sabe-se que a literatura médica indica que a laqueadura é um procedimento de esterilização definitiva, que consiste no fechamento das tubas uterinas para impedir a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. Trata-se de cirurgia simples, em que as trompas são cortadas e suas extremidades amarradas de tal forma que a passagem dos espermatozoides fica bloqueada.
É importante salientar que existe uma taxa mínima de falha, em que aproximadamente cinco em cada mil mulheres ficarão grávidas após o procedimento, segundo informações extraídas do Portal Drauzio Varella (https://drauziovarella.uol.com.br/reportagens/laqueadura-pelo-sus/)

Nesse sentido, insta consignar que a parte apelante teve ciência de que o método contraceptivo poderia apresentar falhas, conforme se denota do termo de consentimento, assinado pela requerente Jaquelyne Alves Soares e sua mãe Euda Alves de Carvalho, senão vejamos:

“Assim como os demais métodos anticoncepcionais disponíveis, a Ligadura de Trompas também apresenta falhas, ocorrendo em média uma gestação para cada 500 casos. Ao teor de conhecimento de que o método não é totalmente seguro, estou sendo orientada para que, ao menor sinal ou sintoma de gravidez devo procurar os médicos do Hospital Municipal de Alto Araguaia para confirmação diagnóstica. Isento, portanto, neste ato, os médicos do Hospital Municipal de Alto Araguaia-MT de qualquer responsabilidade sobre a decisão que ora tomo e sobre riscos eventuais da cirurgia.” (fl. 101)

Assim, não há dúvida de que à apelante foi cientificada da possibilidade de falha no procedimento contraceptivo, conforme termo de consentimento acostado à fl. 101.
Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.
Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, ainda que adotado com a finalidade de planejamento familiar, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade.
Demonstrado que a paciente tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos materiais e morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.
(N.U 0000113-30.2012.8.11.0008, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CIRURGIA DE LAQUEADURA — GRAVIDEZ POSTERIOR — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — DEVER DE INFORMAÇÃO DOS ÍNDICES DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO — CUMPRIMENTO — ERRO MÉDICO — NÃO COMPROVAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL — INEXISTÊNCIA.
Demonstrado que a administrada tinha ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura e não comprovado erro médico no procedimento cirúrgico, não se configura o nexo de causalidade, de modo a afastar a responsabilidade civil e o dever de indenização por danos morais pelo Município, em virtude de posterior diagnóstico de gravidez.Recurso não provido.
(N.U 0001871-42.2012.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2016, publicado no DJE 20/06/2016). (destaquei)

Partindo dessas premissas, o desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe, tendo em vista que à apelante foi cientificada do índice de ineficácia do método contraceptivo de laqueadura.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR